Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO DE VALORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DA ALIMENTADA NÃO ALTERADAS. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, nos autos de ação de revisão de alimentos ajuizada contra sua filha, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.
3. Nos autos do processo n. 0701895- 07.2019.8.07.0005, o apelante comprometeu-se a pagar à filha, ora apelada, que conta com 7 (sete) anos de idade, a título alimentos, o valor mensal equivalente a 23% (vinte e três por cento) dos seus rendimentos brutos, “obtidos a qualquer título, inclusive o 13o salário e 1/3 de férias, acrescidos de salário-família e auxílio-creche, se houver, deduzidos os descontos compulsórios” (ID 41063289).
4. Apesar das alegações do apelante no sentido de que não mais subsistiriam as condições financeiras necessárias para manutenção do pagamento de pensão alimentícia nos moldes fixados originariamente, em razão de sua suposta demissão do emprego de vigilante e da existência de outros filhos, verifica-se que este permanece auferindo renda compatível com o cumprimento da obrigação alimentar fixada, conforme atestam os extratos bancários de IDs 117586005 e 117586008.
5. Constata-se que o volume da movimentação financeira apresentada pelo apelante, que alcança montante superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais) em apenas uma de suas contas bancárias, inclusive em período posterior à sua suposta demissão do antigo emprego, indica a manutenção, e até o incremento, de sua a capacidade de arcar com a obrigação originalmente fixada, razão por que não se justifica a pretendida minoração do encargo alimentar.
6. A existência de outros filhos não é motivo apto, por si só, para demonstrar a alteração da capacidade contributiva do alimentante, sobretudo diante da falta de provas de que este se encontra impossibilitado de arcar com os alimentos fixados. Ao eventualmente constituir nova família, inclusive com a superveniência de novos filhos, não deve o genitor ignorar ou preterir sua responsabilidade em relação à prole anteriormente existente. Ausente a alteração na situação financeira do alimentante e preservadas as necessidades da alimentada, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido revisional deduzido na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.